Tribunal: TJMT
Processo: 1006998-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006998-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): NAUR CORRETORA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA - ME
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Naur Corretora, Comercio e Representações de Cereais Ltda. – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1015573-11.2019.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação.
Sustenta a ocorrência de nulidade da citação por edital, haja vista que não esgotaram todos os meios para localização dos Executados, visto que não foram realizadas consultas junto ao BACEJUND, INFOJUD, etc.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer a atribuição de efeito ativo para suspender a execução fiscal de origem.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito dos Recorrentes, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor da Agravante e dos corresponsáveis, Ronaldo Estevan Proceski, Rogério Beltran Dias, Joicieli Alves Proceski, Ação de Execução Fiscal, objetivando o pagamento do valor de R$ 33.465,92 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais noventa e dois reais) referente a irregularidade de escrituração.
O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação da Executada, via AR, ocorre que a carta expedida para citação da empresa voltou com a seguinte informação: Ausente (Id. 37234983 - Pág. 13) e aos demais executados, em duas tentativas de citação, em endereços diferentes, constantes no sistema INFOJUD, entretanto, não foram localizados, cujos ARs retornaram com a informação: não existe o nr.
Posteriormente, em 12-3-2012, foi expedido mandado de citação, contudo, o Oficial de Justiça consignou que no endereço da empresa executada se encontrava instalada uma clínica dentária e na parte de baixo uma loja de confecções, sendo que os proprietários e funcionários desconhecem o requerido (Id. 37234983 – pág. 67).
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via Edital, que foi deferido e publicado em 16-5-2018 (Id. 37234982 - Pág. 7), contudo, os Executados permaneceram inertes, ensejando a realização de penhora online com o bloqueio do valor de R$ 495,50 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), do executado Ronaldo Estevan Proceski.
Posterimente, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor; no entanto, a exceção foi rejeitada pelo Magistrado, por entender que a citação via edital é possível quando frustrado outros meios.
Pois bem.
No tocante a nulidade de citação, ressalta-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 06/04/2009). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei]
In casu, tenho que, a priori, os meios de citação dos Executados obedeceram ao entendimento retro mencionado, bem como a Lei de Execução Fiscal, visto que foi tentada a citação via AR em duas oportunidades com pesquisa no INFOJUD, e, posteriormente, citação via Oficial de Justiça, que também restou infrutífera, autorizando, dessa forma, a citação por edital.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessário a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora